Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001504-75.2022.8.11.0000 – Mirassol D’Oeste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Ficsa S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol do D’Oeste, que nos autos da “ação de suspensão de obrigação de fazer c/c com pedido liminar de tutela antecipada c/c indenização moral e material” que lhe move Célia Maciel da Silva de Oliveira, determinou que o agravante se abstenha de realizar os descontos mensais na conta/folha de pagamento da parte autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de serviços, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado especial (id. 72679641 – autos de origem).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois é incabível o arbitramento de multa diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se trata de uma prestação mensal. Sustenta que nesse caso, a multa diária não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.
Aduz que o valor da astreinte é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito à agravada. Afirma, por fim, que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator